Tribunal: TJPA
Processo: 0020782-12.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020782-12.2015.8.14.0301

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

APELADO: STYLEN NASCIMENTO DA TRINDADE, DEBORA MARIA ALVES DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL REFLEXO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO TRIPÉ RESPONSABILIZANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00, em favor de STYLEN NASCIMENTO DA TRINDADE, sob o fundamento de que a interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica teria causado danos reflexos à sua esfera pessoal, decorrentes do impacto na atividade econômica da pessoa jurídica da qual é sócia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para fundamentar a condenação por danos morais reflexos;
(ii) analisar a suficiência das provas apresentadas para demonstrar o alegado nexo causal entre a conduta da apelante e os prejuízos invocados pela apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil exige a comprovação de uma conduta antijurídica, a ocorrência de dano e o nexo causal entre ambos, nos termos do artigo 927 do Código Civil.

4.

O dano moral reflexo pressupõe prova da repercussão direta do evento danoso na esfera pessoal do lesado indireto, a partir de vínculo objetivo com a vítima direta.

5.

No caso, não há comprovação de que a pessoa jurídica da qual a apelada é sócia tenha cessado suas atividades em decorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

6.

A ausência de provas que evidenciem a privação da apelada ao exercício de suas atividades empresariais impede a configuração do dano reflexo e, consequentemente, a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do dano moral reflexo exige prova do nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos efetivamente suportados pela esfera pessoal do lesado indireto.

2.

A ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil impede a condenação em danos morais reflexos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.022.522/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2013.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0020782-12.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB PA18329

APELADA: STYLEN NASCIMENTO DA TRINDADE

ADVOGADO: CRISTIANNE REGINA PEREIRA DAMASCENO - OAB PA15828

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de indenização por dano moral e material
proposta por
STYLEN NASCIMENTO DA TRINDADE e DEBORA MARIA ALVES DE MELO
em desfavor de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
anunciando que a requerida, interrompeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica, causando-lhe danos de ordem moral e material.

Sentença:
afastando a legitimidade de
DEBORA MARIA ALVES DE MELO,
quanto ao pedido de
STYLEN NASCIMENTO DA TRINDADE
de parcial procedência do pleito, entendo por existente em ricochete, dano moral a ser indenizado no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Apelação:
por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
alegando o desacerto da sentença no que tange ao deferimento da reparação em danos, uma vez que não houve comprovação do trino responsabilizante, e em caso de manutenção da condenação, que o importe fosse reduzido.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 9988033.

Conclusos ao gabinete em:
02 de setembro de 2024, por redistribuição regimental.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0020782-12.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB PA18329

APELADA:
STYLEN NASCIMENTO DA TRINDADE

ADVOGADO: CRISTIANNE REGINA PEREIRA DAMASCENO - OAB PA15828

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado. Sigamos ao mérito!

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que deu por procedentes os pedidos de indenização por danos morais em ricochete à figura do sócio em decorrência de suposta cobrança indevida à pessoa jurídica.

Pois bem.

A Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repare bem.

Embora, a responsabilidade possa eventualmente ser atribuída de forma objetiva –
o que independe de prova da culpa do agente
- não ilide a comprovação mínima das demais nuances. Prova mínima de conduta, prova mínima de dano, prova mínima de nexo.

Ademais, a pretensão que
STYLEN NASCIMENTO DA TRINDADE
anuncia, não é direta, mas sim
decorrente
de um suposto dano sofrido pela pessoa jurídica.

O dano reflexo ou por ricochete é genericamente conceituado como o conjunto de prejuízos sofridos por um terceiro (vítima mediata ou indireta) em consequência de um dano corporal inicial sofrido por outrem (vítima imediata ou direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se, numa definição mais ampla, "[d]o prejuízo que pode ser observado sempre em uma relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa ou por ricochete". (PETEFFI DA SILVA, Rafael. Sistema de justiça. pp. 354-355).

Ademais, “É possível afirmar que, além da própria vítima de determinado evento danoso, outras pessoas poderão postular a condenação à reparação por danos extrapatrimoniais. Entre elas, Carlos Roberto Gonçalves menciona os herdeiros, cônjuge ou companheiro (a), os membros da família ligados por laços afetivos. Assim, titulares diretos são aqueles atingidos de frente pelos reflexos danosos. Por outro lado, os indiretos são os que sofrem esses efeitos, mas por consequência.

No mesmo sentido, leciona Yussef Said Cahali que, em certas situações especiais, terceiros podem ser afetados moralmente, de maneira reflexa, pelos danos sofridos pela vítima do ato ilícito. Dessa forma, o dano por ricochete ou réfléchis, com base em um elo jurídico afetivo, este mantido com a vítima direta de determinado dano, vem a tutelar o lesado indireto, traduzindo-se tal circunstância na defesa da respectiva moralidade, seja familiar, seja pessoal. (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 4. ed. São Paulo: RT, 2011)

Dano este que não prescinde da comprovação do tripé responsabilizante e neste sentido, ressalto a compreensão há muito tomada pelo Superior Tribunal Justiça:

PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO. PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-GERENTE COM NOME INDEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO À SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PESSOA JURÍDICA. ABALO DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO IN RE IPSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OFENSA À HONRA OBJETIVA.

1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. Precedentes.

2. A Súmula 227 do STJ preconiza que a pessoa jurídica reúne potencialidade para experimentar dano moral, podendo, assim, pleitear a devida compensação quando for atingida em sua honra objetiva.

3. No caso concreto, é incontroversa a inscrição indevida do nome do sócio-gerente da recorrente no cadastro de inadimplentes, acarretando a esta a negativa de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Assim, ainda que a conduta indevida da recorrida tenha atingido diretamente a pessoa do sócio, é plausível a hipótese de ocorrência de prejuízo reflexo à pessoa jurídica, em decorrência de ter tido seu crédito negado, considerando a repercussão dos efeitos desse mesmo ato ilícito. Dessarte, ostenta o autor pretensão subjetivamente razoável, uma vez que a legitimidade ativa ad causam se faz presente quando o direito afirmado pertence a quem propõe a demanda e possa ser exigido daquele em face de quem a demanda é proposta.

4. O abalo de crédito desponta como afronta a direito personalíssimo - a honradez e o prestígio moral e social da pessoa em determinado meio - transcendendo, portanto, o mero conceito econômico de crédito.

5. A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de que o dano moral direto decorrente do protesto indevido de título de crédito ou de inscrição indevida nos cadastros de maus pagadores prescinde de prova efetiva do prejuízo econômico, uma vez que implica "efetiva diminuição do conceito ou da reputação da empresa cujo título foi protestado", porquanto, "a partir de um juízo da experiência, [...] qualquer um sabe os efeitos danosos que daí decorrem" (REsp 487.979/RJ, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 08.09.2003).

7. Não obstante, no que tange ao dano moral indireto, tal presunção não é aplicável, uma vez que o evento danoso direcionou-se a outrem, causando a este um prejuízo direto e presumível. A pessoa jurídica foi alcançada acidentalmente, de modo que é mister a prova do prejuízo à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em julgamento, conforme consignado no acórdão recorrido, mormente porque a ciência acerca da negação do empréstimo ficou adstrita aos funcionários do banco.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.022.522/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/8/2013.)

No caso dos autos, a pretensão indenizatória de
STYLEN NASCIMENTO DA TRINDADE
se fundamenta na privação do exercício da atividade econômica e prover seu sustento por meio de pessoa jurídica da qual é titular.

Contudo, não há provas de que a Pessoa Jurídica deixou de exercer suas atividades por causa da interrupção do fornecimento de energia, muito menos que o Sócio deixou de exercer a atividade empresária por causa do ilícito anunciado.

Só haveria obrigação de indenizar, caso o sócio deixasse de trabalhar porque a pessoa jurídica não mais pôde exercer a atividade empresarial por culpa do evento danoso. Contudo não há prova nos autos, como dito, que levem a esta conclusão em exclusão de qualquer outra.

Uma empresa, do porte da qual é sócio o Recorrido, encerra definitivamente suas atividades por causa da falta de energia elétrica e isso atravessa a esfera da ficção empresarial para atingir a pessoalidade do sócio?
Tal tese não detém comporte probatório.

Acresce-se ainda que conforme noticiado ao ID. 9988014 o Recorrido foi preso em flagrante pelo furto da energia, com tramitação de ação criminal sob o nº:

0802970-02.2021.8.14.0401, razão pela qual não se mostra crível ser ele, beneficiado com indenização reparatória.

Desta forma, de modo cristalino afasta-se a pretensão em indenização por dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais imposta em sentença, bem como determinar a majoração da verba honorária sucumbencial para 12% porcento sobre o valor da pretensão não acolhida, a ser paga em exclusividade pelo Recorrido.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025